Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O GENITOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE DO APROFUNDAMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO.
1. As discussões relacionadas às questões familiares, como o direito de visitas, requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Reiterado pelo estudo psicossocial a permanência das medidas protetivas, de rigor a manutenção da suspensão do direito do genitor à visitação de seus filhos menores.
3. O risco à integridade física dos membros da família não pode sobrepor-se ao direito ao convívio familiar.
4. Na hipótese, a demanda necessita de melhor aprofundamento do acervo probatório.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.